Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA RAZÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SUPRESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVESTIDORES OCASIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NO SERVIÇO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS ENQUANTO SÓCIOS. COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABÍVEL. SÓCIOS DE DIREITO E SÓCIOS OCULTOS. EXTENSÃO DO DANO INDENIZÁVEL. COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. VERIFICADA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil-CPC dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
2. Não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente do indeferimento das provas requeridas. O objeto da lide se refere à responsabilidade da pessoa jurídica e de seus sócios sobre a perda dos valores que lhes foram entregues para investimento; não há relevância na análise dos atos constitutivos de pessoas jurídicas estranhas ao caso: a medida é inútil e protelatória. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência do STJ entende que o órgão julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que observe as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide.
4. No caso, o cerne da discussão se restringia à responsabilidade dos requeridos pelos valores repassados a título de investimentos, questão que foi tratada pela sentença. A extensão do dano indenizável foi adequadamente abordada pela decisão, sobretudo considerando que o caso versa sobre relação de consumo no qual existem indícios de fraude, circunstância que dificulta a produção probatória por parte das vítimas. Ademais, a sentença resguardou da condenação o abate dos valores que eventualmente tenham sido ressarcidos. Preliminar rejeitada.
5. O art. 435 do CPC faculta às partes a apresentação de provas, em qualquer tempo, quando destinadas a contrapor argumentos deduzidos no feito. Os documentos questionados pelo recorrente foram juntados ao processo para contrapor narrativa que apresentou em embargos de declaração. Assim, não há razão para o não conhecimento dos documentos, já que foram apresentados em consonância com o princípio do contraditório, de forma a contestar as afirmações postuladas. Preliminar rejeitada.
6. Aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC): os autores figuraram na relação discutida como destinatários finais de serviço de consultoria em investimento ocasional de criptoativos fornecido mediante remuneração pelos requeridos.
7. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
8. As questões relacionadas a fraudes no mercado de investimentos envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
9. A incidência do CDC sobre o caso também altera a natureza do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicável: o caso é regido pela Teoria Menor, cujos requisitos são definidos no art. 28 do CDC, § 5o. Por interpretação teleológica, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a desconsideração da personalidade jurídica também nas hipóteses em que se busca responsabilizar o sócio oculto (desconsideração expansiva).
10. Na hipótese, a responsabilidade da empresa G10G restou demonstrada: todos os autores e requeridos confirmaram, apesar das diferentes narrativas, que a requerida prestava serviços de consultoria em investimentos e que ocorreram tratativas junto aos autores. A participação dos outros requeridos foi comprovada pela apresentação de provas documentais e pelas circunstâncias do caso (art. 375 do CPC).
11. Os réus agiram de forma coordenada e com participação ativa na gestão da empresa e na concretização do negócio jurídico inadimplido. A prática dos requeridos se assemelha àquela tipicamente empregada por esquemas de “pirâmide financeira”, com promessas de lucros exorbitantes e o emprego de estrutura empresarial para atrair clientes.
12. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica da G10G, por aplicação da Teoria Menor, de forma que seja atingido o patrimônio dos requeridos, seja na condição de sócio de direito ou na condição de sócio oculto.
13. A extensão do dano indenizável, no valor de R$ 890.000, foi comprovada pelo relato das partes, comprovantes de transferência e pelo contrato de novação apresentado. A existência de eventuais rendimentos recebidos pelos autores deve ser aferida em sede de liquidação e abatida do valor do dano.
14. Não cabe o reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes: a sucumbência dos autores, no caso, foi mínima (art. 86, §1o, do CPC).
15. Recursos conhecidos e não providos.